Tribunal: STF
Processo: HC 265765
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Guilherme Martins Amorim, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal 7000500-17.2024.7.00.0000/RJ (doc. 3, pp. 26-48).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput [furto simples], do Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos” (doc. 3, pp. 33).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] o suposto delito envolve um bem jurídico estritamente privado (cartão de crédito particular), manifestando-se em uma relação pessoal e patrimonial entre dois indivíduos, sem agredir diretamente os pilares da hierarquia, disciplina, administração ou serviço militar.



    E acresça-se que Guilherme Martins Amorim não ostenta mais a condição de Militar porque foi licenciado em 14/04/2023. O STM rejeitou essa preliminar, consolidando o entendimento de que a competência da Justiça Militar é fixada pela condição de militar do jurisdicionado ao tempo do fato criminoso, sendo irrelevante o posterior licenciamento, conforme o IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.0000 e a Súmula 17 do STM.



    Contudo, esta Suprema Corte firmou entendimento de que, para que a Justiça Castrense seja competente, o crime deve possuir um vínculo com a Administração Militar ou um intuito de contrapor-se às suas finalidades específicas.



    Neste caso, a subtração de um cartão de crédito particular de um colega dentro do alojamento insere-se no âmbito estritamente privado dos envolvidos, sendo que o único liame com as Forças Armadas era a condição de Soldado recruta dois rapazes, o que se revela insuficiente para assentar a excepcional competência da Justiça Militar. (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente por Vossa Excelência, Ministro Relator, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM – Superior Tribunal Militar – Apelação Criminal nº 7000500-17.2024.7.00.0000, (i) reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça Militar da União no processamento e julgamento em fato que envolve suposto furto de bem estritamente particular e, ato sequente, com a anulação do processo, o consequente encaminhamento dos autos ao Juiz natural, a Justiça comum; 02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal comum, em razão de que o aqui Paciente está sendo processado e condenado por autoridade absolutamente incompetente, já que o fato é comum e não militar, violando o Juiz natural; 03. – no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 03.1 – a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 03.2 – levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 04. – além das peças anexadas, para fins de instrução deste HC, que sejam considerados como juntados (1) Apelação Criminal nº 7000500-17.2024.7.00.0000 e (2) Ação Penal Militar nº 7000648-32.2023.7.01.0001, que podem ser acessados diretamente no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 442, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 11-12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA COLEGA DENTRO DO QUARTEL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-soldado como incurso no crime de furto simples por ter subtraído cartão de crédito de outro militar, dentro do alojamento, causando-lhe prejuízo financeiro. 2. A defesa apelou requerendo preliminarmente a incompetência do CPJ para o julgamento, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou da Suspensão Condicional do Processo (sursis processual). No mérito, pugnou pela absolvição, sob as alegações de ausência de dolo específico, erro de tipo essencial escusável e arrependimento eficaz. II. Questão em discussão 3. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o licenciamento do militar altera a competência para o juiz federal singularmente julgar o caso; (ii) estabelecer se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a suspensão condicional do processo (sursis processual) são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União; (iii) determinar se ficou configurado o dolo específico no crime de furto; (iv) verificar se a conduta do réu pode ser abarcada pela tese de erro de tipo essencial escusável ; e (v) analisar a aplicabilidade do instituto do arrependimento posterior. III. Razões de decidir 4. A competência da Justiça Militar é fixada pela condição de militar do réu ao tempo do fato criminoso, conforme entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000425-51.2019.7.00.0000 e na Súmula 17 do STM, sendo irrelevante o posterior licenciamento. 5. O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, e a Suspensão Condicional do Processo (sursis processual), estatuído no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam aos processos da Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade, da autonomia processual castrense e da incompatibilidade com seus princípios norteadores. 6. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pela confissão espontânea do acusado, pelos depoimentos, pelo laudo de avaliação do prejuízo, pelos extratos bancários das transações e pelas imagens de câmeras de segurança que identificaram o réu utilizando o cartão furtado. 7. O erro de tipo essencial escusável é afastado, pois o próprio acusado admitiu, em juízo, que estava ciente da ilicitude de sua conduta e que não havia justificativa para o furto, o que demonstra a consciência potencial da ilicitude. 8. O arrependimento posterior (art. 240, § 2º, do CPM) não está configurado, pois não houve a reparação integral e voluntária do dano, já que o ofendido não foi ressarcido e arcou com o prejuízo. IV. Dispositivo E TESE Recuso não provido. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento “O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”. (doc. 3, pp. 39-40).  



    Com efeito, “[a] conduta do paciente de subtrair coisa alheia móvel de colega de caserna (CPM, art. 240) atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)” (RHC 128.513 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 22/6/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES MILITARES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME COMETIDO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DENTRO DAS INSTALAÇÕES CASTRENSES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.7.2014). 3. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares no momento da prática dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes. 4. Para acolher, no caso, a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019). 7. Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, inviável a ampliação objetiva de causa de pedir, em sede de agravo regimental, visando a análise de teses não ventiladas por ocasião da impetração do habeas corpus, tampouco perante o Superior Tribunal Militar, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171.798 ED-AgR/CE, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021 – grifei).  



    Ementa Habeas corpus. 2. Furto (art. 240, caput, do CPM). Saques indevidos de pensão militar. Crime militar praticado por civil. 3. Competência para processo e julgamento. Art. 9º, III, a, do CPM: ofensa a patrimônio sob administração militar. Fixação da competência da Justiça Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 117.335/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/11/2013 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator